Tribunal: TJPA
Processo: 0826207-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826207-60.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. ausência de risco atual. manutenção da sentença que revogou as medidas. improvimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por mulher em situação de violência doméstica contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sob fundamento de ausência de elementos que demonstrassem risco atual e concreto à integridade da requerente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, à luz da continuidade da situação de risco à integridade física e psíquica da apelante.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas têm natureza inibitória e excepcional, devendo estar fundamentadas em elementos concretos de risco atual, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

4. Inexistência de provas consistentes que demonstrem a persistência de situação de risco à recorrente.

5. Existência de processo penal em curso contra a própria requerente por lesão corporal grave contra o recorrido, o que aponta cenário de possível reciprocidade nas condutas e fragiliza a alegação de vulnerabilidade unilateral.

6. Precedente do STJ (Tema Repetitivo 1249) reconhece que a vigência das medidas protetivas depende da persistência do risco e exige reavaliação judicial diante do esvaziamento da situação fática.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, não sendo suficiente a mera alegação de episódios pretéritos de violência. 2. A existência de ação penal em curso contra a requerente pode afastar, no caso concreto, a presunção de vulnerabilidade e justificar a revogação das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
M.R.C.D.S
.

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação de Medidas Protetivas de Urgência ajuizada em desfavor de R.A.F.D.S.

Na instância de origem, a recorrente pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência, alegando ser vítima de reiteradas práticas de violência doméstica e familiar perpetradas pelo recorrido durante relacionamento conjugal que perdurou por aproximadamente 19 anos, do qual resultaram dois filhos.

Aduziu a existência de episódios de violência física, psicológica e moral, destacando, dentre eles, a tramitação da ação penal nº 0003999-96.2016.8.14.0401, na qual o recorrido foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de tentativa de feminicídio. Além disso, relatou agressões verbais recentes, supostamente ocorridas no mês de dezembro de 2024, as quais motivaram a renovação do pedido de medidas protetivas.

Sobreveio sentença que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado entendeu ausentes os pressupostos legais para a manutenção das medidas, ressaltando a inexistência de elementos probatórios aptos a corroborar as alegações da requerente, bem como a existência de processo penal em curso em desfavor desta, o que indicaria possível reciprocidade nas condutas agressivas.

Irresignada, a parte autora interpôs o
presente recurso de

apelação (ID 26274649)
,
sustentando
, em síntese,
que a sentença de primeiro grau desconsidera o contexto de violência reiterada ao qual esteve submetida
,
ignorando, por conseguinte, o risco concreto à sua integridade física e psíquica
, motivo pelo qual entende que as medidas protetivas devem ser
restabelecidas, aduzindo, no entanto,
que o Poder Judiciário deve adotar mecanismos de
monitoramento de risco
, com avaliações periódicas para reavaliar a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

A defesa do apelado R.A.F.S., em
contrarrazões
(ID 26274661), pugna pela
manutenção da sentença.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto por M.R.C.S., e no mérito, pelo seu PROVIMENTO, devendo ser determinada a manutenção de medidas protetivas de urgência em favor da apelante.”
(Textual) (ID 29938130)

É o relatório. Sem revisão. À inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme já relatado, pleiteia a defesa a
subsistência das medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor da recorrente, com fundamento na Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha, alegando a existência de risco atual à integridade física e psíquica dela.

Inicialmente, é oportuno destacar que a Lei nº 11.340/2006 estabelece um conjunto de instrumentos jurídicos voltados à
prevenção, coibição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher
, criando mecanismos céleres para a atuação estatal diante da constatação de risco à integridade física, psíquica ou moral da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, o art. 22 da referida lei prevê, de forma exemplificativa, uma série de
medidas protetivas de urgência
que podem ser concedidas pelo juízo competente, quando presentes os
requisitos legais
, notadamente a
plausibilidade da alegação de violência
e a
necessidade da intervenção estatal para cessar o risco identificado
.

Entretanto, tais medidas, por seu caráter excepcional e temporário,
devem estar fundamentadas em elementos mínimos de prova capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o perigo atual à integridade da ofendida
, não se prestando a tutelar meras suposições ou hipóteses não sustentadas por elementos objetivos.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau decidiu pela
revogação das medidas protetivas
anteriormente deferidas, nos seguintes termos, que transcrevo na íntegra (ID 26274645):

"SENTENÇA

Versam os presentes autos sobre MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA decretadas em favor da vítima MARIA RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA, em desfavor de seu marido RAIMUNDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica.

Foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O requerido, devidamente intimado, apresentou contestação.

A requerente replicou, ratificando as alegações da peça inicial.

Em seu parecer, o órgão ministerial manifestou-se pela revogação das medidas protetivas.

É o relatório. Decido.

Entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência. Tenho que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão física, moral e/ou psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente, que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Após minuciosa análise dos autos, notadamente das alegações apresentadas em sede de contestação e réplica, constata-se a ausência dos requisitos legais indispensáveis à manutenção das medidas protetivas. Conforme consignado pelo Ministério Público, a narrativa apresentada pela requerente não se encontra corroborada por outros elementos de prova, sendo a alegação de ofensas verbais isoladas e desprovida de comprovação idônea.

Além disso, pesa em desfavor da suposta vítima a existência de ação penal em curso (Processo nº 0810093-46.2024.8.14.0401), na qual é imputada a prática de crime de lesão corporal grave contra o requerido, fato que denota a complexidade e a reciprocidade das condutas apresentadas. Assim, considerando o princípio da razoabilidade e a necessidade de observância dos requisitos legais previstos no artigo 22 da Lei nº 11.340/06, exige-se a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, por não restarem demonstradas, de forma inequívoca, elementos que justifiquem a continuidade da tutela de urgência, tornando-se medida de rigor a extinção do presente feito.

Ressalta-se que a Lei nº 11.340/06 tem como objetivo primordial proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, garantindo a segurança e a cessação imediata da violência. Contudo, ela não pode ser utilizada como instrumento de desequilíbrio ou penalidade desproporcional ao requerido quando a situação fática não mais sustenta a necessidade de tais medidas.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.

Façam-se as necessárias comunicações.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com as cautelas legais, procedendo à baixa no sistema.

P.R.I.C.

Belém, 14 de março de 2025.

MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA

Juiz de Direito, titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher."

Analisando detidamente os autos, constato que a sentença impugnada se
alinha aos pressupostos legais e à jurisprudência dominante sobre o tema
, não havendo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

A recorrente limita-se a reiterar as alegações iniciais, sem trazer aos autos
provas robustas, minimamente consistentes, que revelem situação atual de risco concreto
que justifique o restabelecimento das medidas.

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo de origem e pelo Ministério Público,
a existência de ação penal em curso contra a própria requerente, por lesão corporal grave em desfavor do requerido, impõe um olhar mais cauteloso quanto à configuração da situação de vulnerabilidade alegada
,
denotando um cenário de possível reciprocidade nas agressões
.

Por outro lado, insta frisar que o STJ, por meio do
Tema Repetitivo 1249
, firmou o entendimento de que as medidas protetivas somente se justificam
enquanto perdurarem os requisitos legais
, especialmente o
risco atual
:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II
- A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Portanto, tal entendimento, assim como no da presente hipótese, reconhece que o caráter
instrumental e preventivo da medida
não autoriza sua manutenção por tempo indeterminado,
principalmente quando não há demonstração de violência presente ou risco iminente.

Ressalto, ainda, que
a revogação das medidas não impede que, surgindo novas situações de risco efetivamente comprovadas
, a parte interessada requeira, em nova oportunidade, a concessão das medidas protetivas cabíveis, diante do
caráter continuativo e dinâmico
das relações domésticas e familiares.

Dessa forma, entendo que, neste momento processual, não há elementos que justifiquem a manutenção ou renovação das medidas protetivas de urgência, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026